Tribunal: TJBA
Processo: 8020408-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020408-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JOSE UMBERTO BARROS MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. COBRANÇA DIFERENCIADA DE MENSALIDADE. ILEGALIDADE DO PLANO EXCLUSIVO PARA INATIVOS. NECESSIDADE DE PARIDADE COM EMPREGADOS ATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Repetição de Indébito, proposta por ex-empregado aposentado, visando sua manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições ofertadas aos empregados ativos, com cobrança de mensalidade no valor de R$ 716,50 por beneficiário e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde detém legitimidade passiva em demanda proposta por ex-empregado beneficiário de plano coletivo empresarial; (ii) verificar se é lícita a cobrança de mensalidade diferenciada a ex-empregado aposentado, mediante criação de plano exclusivo para inativos; (iii) estabelecer se há dever de restituição dos valores pagos a maior em razão de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por demandas que envolvam a prestação de serviço assistencial, ainda que o contrato tenha sido celebrado por estipulante, conforme o art. 14 do CDC e entendimento pacificado na jurisprudência.

É vedada a criação de plano exclusivo para inativos com condições financeiras mais onerosas, sendo obrigatória a manutenção do aposentado no mesmo plano dos empregados ativos, com igualdade de condições assistenciais e de custeio, conforme a tese firmada no Tema 1.034 do STJ.

A diferenciação de valores de contribuição por faixa etária é admitida apenas se adotada de forma isonômica para todos os beneficiários, não podendo ser aplicada de modo a discriminar o grupo de inativos.

O ex-empregado que contribuiu por mais de 10 anos faz jus à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial, assumindo o pagamento integral da mensalidade, correspondente à sua cota e à parcela anteriormente suportada pelo empregador, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98.

A restituição dos valores pagos a maior é devida na forma simples, diante da cobrança indevida em desacordo com o regime legal e contratual aplicável, sem que haja má-fé por parte da operadora.

Inexiste direito adquirido à manutenção do contrato original, mas é obrigatório assegurar paridade entre ativos e inativos no mesmo plano, permitindo-se a substituição da operadora, desde que respeitadas as condições assistenciais e de custeio.

Não se conhece da preliminar de ausência de interesse de agir, por configurar inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Aplicam-se à espécie os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, em consonância com os arts. 421 e 422 do CC e os arts. 6º e 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos Apelação nº 8020408-52.2023.8.05.0001 de Salvador, em que figuram como Apelante -

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

e
Apelado
-
JOSE UMBERTO BARROS MOREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, de acordo com o voto da Relatora.

Salvador,

2/S